Tribunal: TJDFT
Processo: 0755277-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755277-71.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SEBASTIÃO IRAIDES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTA NA INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da lesão corporal grave é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima que resulte na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. No presente caso, restou demonstrado pelos laudos médicos acostados aos autos e pelo depoimento da vítima, em juízo, que o afastamento dela de suas atividades habituais ocorreu por mais de 30 (trinta) dias. 2. Demonstrado que o réu arremessou um aparelho celular em direção ao rosto da vítima após uma discussão, o que resultou em ferida contusa em lábio inferior e fraturas em dois dentes de sua boca, não há como se acolher a tese defensiva de que não houve dolo na conduta. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 77 do Código Penal, sustentando a ausência de análise sobre a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena. Assevera que foi condenado a pena privativa de liberdade em quantum inferior a dois anos, é tecnicamente primário, e não apresenta circunstâncias judiciais que desaconselhem o benefício, o que demonstra, de forma clara, a satisfação dos requisitos legais objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do sursis. Defende, ainda, que, a ausência de dolo específico e a fragilidade das provas orais não foram enfrentadas de forma específica e fundamentadas pelo acórdão impugnado. Aponta a presença de ofensa aos princípios da insignificância, da intervenção mínima, da proporcionalidade da pena e da aplicação da norma penal mais benéfica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a prioridade na tramitação decorrente da previsão do artigo 71 do Estatuto do Idoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 77 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo em relação à indicada ofensa ao princípio da insignificância ou atipicidade material do fato, uma vez que tal argumento, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Além disso, quanto à mencionada violação dos princípios insignificância, da intervenção mínima, da proporcionalidade da pena e da aplicação da norma penal mais benéfica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “O recurso especial é via inadequada para análise de alegações de violação a dispositivos e princípios constitucionais” (AgRg no AREsp n. 2.787.025/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos” (AgInt no AREsp n. 2.750.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Nada a prover quanto ao pedido de prioridade na tramitação decorrente da previsão do artigo 71 do Estatuto do Idoso, considerando a preexistência de anotação nos autos no mesmo sentido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015